Tribunal: CARF
Processo: 10860.902539/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.902539/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.012 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
VALE CAMINHOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL.
Colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual
equívoco, tal qual o erro de preenchimento de declaração, não pode figurar
como óbice ao direito creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade
material.
PRAZO.
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos
não autoriza a homologação tácita da compensação declarada, pois não foi
estabelecida nenhuma sanção administrativa específica no caso de tal
descumprimento. As hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas
no art. 156 do Código Tributário Nacional e de homologação tácita no art. 74,
§5o da Lei 9.430, de 1996.

Não se pode aduzir à prescrição intercorrente pela suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se
pode executar. Entendimento alinhado à Súmula CARF no 11 que reconhece
não se aplicar a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.902539/2012-71
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902539/2012-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara o pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte. O pedido refere-se à compensação de débitos próprios com
crédito de IRRF - juros sobre capital próprio decorrente de pagamento indevido ou maior.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito ter sido utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não homologação sob o
fundamento de que a requerente não apresentou documentação comprobatória para comprovar o
direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação, e
aduz, em síntese, prescrição intercorrente, erro de preenchimento de DIPJ e Dirf; estorno dos
juros sobre capital próprio no Livro Razão; apresentou ainda DCTF retificadora e balancetes
para comprovar o alegado.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Preliminar de prescrição intercorrente
6.

Alega a recorrente desrespeito ao limite de prazo de 360 dias para julgamento
estabelecido no art. 24 da Lei 11.457/2007, o que transmite um cenário de insegurança Jurídica.
Com efeito, propugna pela prescrição intercorrente e cita diversos julgados do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro em favor dessa tese.
7.

A duração razoável do processo é o ideal a ser alcançado tanto na via judicial
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902539/2012-71

quanto administrativa, tanto o é que a Emenda Constitucional acrescentou na no inciso LXXVIII
da Constituição Federal o dispositivo no sentido de que “a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”.
8.

Com vistas a dar concretude à norma constitucional, apenas no âmbito
administrativo, o art. 24 da Lei 11.457, de 2007, assentou que “é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”. Porém, referida lei não
estabelece nenhuma sanção no caso de descumprimento. Se não o fez, não cabe ao intérprete
fazê-lo em benefício próprio e invocar a prescrição intercorrente, com vistas a homologar a
compensação pleiteada.
9.

Note-se que as hipóteses de extinção do crédito tributário estão previstas no art.
156 do Código Tributário Nacional e no caso de compensação, o prazo para homologação tácita
da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação, conforme previsto no art. 74, §5o da Lei 9.430, de 1996, em
consonância com o art. 170 do CTN. Logo não há falar-se em prescrição intercorrente.
10.

Nesse sentido já se pronuncio este Carf:
PRAZO PREVISTO NO ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRECLUSÃO EM
DESFAVOR DO FISCO. INOCORRÊNCIA.
O decurso do prazo fixado para decisão de defesas ou recursos administrativos não
autoriza a extinção de crédito tributário lançado, pois não foi estabelecida nenhuma
sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento. As hipóteses de
extinção do crédito tributário está definidas no Código Tributário Nacional e a Súmula
CARF no 11 reconhece que a prescrição intercorrente não se aplica ao processo
administrativo fiscal. (Acórdão Carf no 1101-001.151, de 30/06/2014, Relatora Edeli
Pereira Bessa)
11.

Ainda em relação à prescrição intercorrente, trata-se de instituto não aplicável no
âmbito do processo administrativo fiscal haja vista a suspensão do crédito tributário. Afinal, se a
Fazenda não pode exercer a pretensão de cobrança, não há falar-se em inércia, com efeito, não se
inicia o prazo prescricional (Princípio da Actio Nata). Nessa mesma linha, segundo o STJ1, “não
se poderia aduzir à prescrição intercorrente, pela suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, porquanto não há como se prescrever algo que não se pode executar, sendo certo que
o PAF (Decreto 70.235/72) nunca aventou a possibilidade de prescrição intercorrente”.
12.

Tal posicionamento está consolidado no âmbito do Carf nos termos da Súmula
Carf no 11:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

1 REsp no 840.111, DJe 01/07/2009, Relator Min. Luiz Fux.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902539/2012-71

Acórdãos Precedentes: Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410,
de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de
13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de
11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de
11/06/2003
13.

Nestes termos afasto a preliminar arguida.
Mérito
14.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débitos próprios com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRRF - juros sobre capital próprio (código
5706) no valor de R$21.324,09, período de apuração 31/10/2010 (e-fls.4). Despacho Decisório
não homologou a compensação devido ao pagamento indicado como crédito ter sido utilizado
para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação (e-
fls. 12).
15.
Em impugnação o contribuinte alegou erro no preenchimento da DCTF e
apresentou DCTF retificadora. A decisão de primeira instância assentou que o reconhecimento
do indébito de impostos ou contribuições retidos na fonte somente é possível quando cumpridas
as seguintes condições:
(i) Não tenha sido(a) integralmente utilizado em outra(s) declaração(ões) de
compensação entregue(s) anteriormente ou (b) veiculado em pedido de restituição já
pago ao contribuinte;
(ii) Deve estar comprovado por meio da DIRF, ou por outros documentos juntados
aos autos, que o sujeito passivo que recolheu a maior em DARF os valores relativos a
tributos retidos, não reteve a maior tais valores do beneficiário, ou se houve a retenção a
maior, devem ser observadas as condições previstas na legislação vigente à época da
compensação;
(iii) Não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF (caso tal indébito
tenha sido confessado indevidamente, torna-se necessária a adoção dos entendimentos
prestigiados no Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015);
(iv) Deve encontrar-se disponível (não alocado) nos sistemas informatizados da RFB.
(Grifo nosso)
16.
Mediante consulta nos sistemas informatizados da Receita Federal, a decisão de
primeira instância confirmou que “o indébito solicitado não foi integralmente utilizado em
outras declarações de compensação entregues anteriormente e nem mesmo foi veiculado em
pedido de restituição já pago ao contribuinte”. Destacou a existência de mais duas Dcomp’s
relativas ao mesmo crédito em discussão administrativa. Confirmou a inexistência de retenção no
código 5706 nas Dirf’s entregues pela recorrente, bem como a entrega de DCTF retificadora
após o Despacho Decisório em que o valor original de IRRF (código 5706) no valor de
R$21.324,09 fora zerado (e-fls. 58).
17.
Entretanto, verificou-se constar da DIPJ AC 2010 retificadora informação de
pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R$ 143.927,78 (aplicando-se a alíquota
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902539/2012-71

de 15% tem-se o valor de IRRF de R$ 21.589,16) (e-fls. 57).
18.
Nestes termos, concluiu a decisão recorrida que “seria necessário que tivesse sido
trazido aos autos a comprovação contábil da inexistência de pagamento ou crédito de juros
sobre o capital próprio aos sócios/acionistas, sendo insuficiente a simples retificação da DCTF
não amparada em elementos de prova para reconhecimento do direito creditório”.
19.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
20.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
21.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
22.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
23.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
24.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
25.
Em recurso voluntário a recorrente alega erro no preenchimento de declarações e
apresenta balancete mensal de verificação e Livro Razão referentes ao período 12/2010 os quais
demonstram ter havido estorno de juros sobre capital próprio no montante de R$142.160,61 em
12/2010 (e-fls. 94, 151).
26.
A meu ver, os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes e
hábeis para demonstrar não ter havido pagamento de juros sobre capital próprio no período
12/2010. O erro de preenchimento de declaração não pode figurar como óbice ao direito
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.012 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.902539/2012-71

creditório vindicado. Prevalece na espécie a verdade material. Com efeito, resta caracterizado o
indébito passível de compensação, porquanto cumprido os demais requisitos já analisados em
primeira instância.
Conclusão
27.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar as
compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido neste processo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital